Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Conflito negativo de competência. Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais vs. Vara Cível.
A destituição de poderes de administração exercidos por sócio, posto que se trate de matéria empresarial, é estranha à competência da Vara de Falências e Recuperação Judicial. Declarou-se competente o Juízo Cível (suscitado).